Tribunal: TJDFT
Processo: 0758854-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0758854-62.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEITON CASSIANO DE OLIVEIRA RECORRIDO: OI S.A. REPRESENTANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre as alegações da recorrida apresentadas em contrarrazões ao recurso interposto, impugnando a gratuidade de justiça, devendo apresentar documentos que comprovem sua condição de hipossuficiência econômica, pena de indeferimento ou cancelamento do benefício, determinação para recolhimento das custas e preparo, podendo o recurso não ser conhecido por falta de recolhimento dos emolumentos. Brasília, 11 de junho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator